Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. ARTIGO 40, III, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. Demonstrada a traficância nas proximidades do “Setor Comercial Sul”, local com intenso fluxo de pessoas e, ainda, próximo a “Posto Policial”, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado é reincidente e apresenta maus antecedentes.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.